Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior, vez que não vislumbrou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O presente recurso se limita à análise de um dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, especificamente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que o Juízo de origem não se manifestou acerca do direito discutido nas razões da inicial, o que ensejaria em supressão de instância.
3. Em se tratando de pedido de reintegração de posse, nos termos do art. 560 do CPC, “o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho”.
4. Os Agravantes afirmam que estão sem moradia e sem condições financeiras para aquisição de outra, contudo, não trazem aos autos prova cabal de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 4.1. Os Agravantes trouxeram aos autos de origem comprovante de residência em nome próprio, o que afasta a alegação de perigo de dano.
5. Observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a abertura da instrução processual na busca de outros elementos.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.